Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712909-07.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDIA SEIXAS ALVES D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao contraditório e à vedação ao princípio da não surpresa, intime-se o apelante para se manifestar sobre a súmula vinculante 60 e o acordo firmado no Tema 1234/STF. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator